Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-36.2021.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA.
I - O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, situação que mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial, havendo fundadas razões para a medida.
II - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.